Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006048-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.365.281/0001-11 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.365.281/0001-11 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGANTE), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE APENAS REDISCUTIR O RESULTADO DO JULGADO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A parte embargante empenha-se em reverter o resultado do Acórdão do recurso de embargos de declaração, o qual apenas buscou dar uma definição exata da incidência dos juros de mora, acerca da dívida executada, a partir da data da primeira citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSÉ ROBERTO SIA, ROSI EULÁLIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSÉ GIRARDI SIA e EDMAR JOSÉ SIA, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pela embargada VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS,
para que a incidência dos juros de mora possa se dar da primeira citação do devedor
.

Em suas razões recursais, os embargantes sem imputarem claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, defendem que a contagem da incidência dos juros de mora deve se dar da data da conversão da execução de entregar coisa incerta para execução de pagar quantia certa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, em razão de não incidir, na hipótese, quaisquer dos vícios possíveis de sanação pela via dos aclaratórios.

Consoante relatado, a parte embargante empenha-se em reverter o resultado do Acórdão do recurso de embargos de declaração, o qual apenas buscou dar uma definição exata da incidência dos juros de mora, acerca da dívida executada, a partir da data da primeira citação do devedor.

A questão se encontra devidamente elucidada e resolvida, tendo sido assentada com base nas informações dos autos e no entendimento de outros julgados da Quarta Câmara Cível deste Sodalício.

Assim, como visto, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023